Tribunal: TJES
Processo: 5018019-93.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018019-93.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WALTER TOMY DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5018019-93.2022.8.08.0035
APELANTE: WALTER TOMY DA SILVA
APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA POR “SELFIE”. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por WALTER TOMY DA SILVA contra sentença que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos formulados em face do BANCO PAN S.A. O autor sustenta que não contratou empréstimos consignados junto à instituição financeira e que as contratações ocorreram mediante fraude, com uso de fotografia extraída de suas redes sociais para a suposta assinatura digital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a validade da contratação eletrônica por meio de “selfie” e sua aptidão para comprovar a manifestação de vontade do consumidor; (ii) o ônus da prova da instituição financeira quando há impugnação da assinatura contratual; e (iii) a responsabilização da instituição bancária por descontos indevidos, com eventual repetição do indébito e reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do Tema 1061 do STJ, quando o consumidor impugna a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, cabe a esta o ônus de comprovar a autenticidade do documento.

4. A mera apresentação de contrato eletrônico assinado por meio de “selfie” não é suficiente para comprovar a validade da contratação quando há impugnação pelo consumidor, sendo necessária a realização de prova pericial para demonstrar a autenticidade do aceite digital.

5. A ausência de prova pericial para aferição da autenticidade da contratação impede o reconhecimento da validade dos contratos firmados, ensejando a declaração de inexistência da relação jurídica.

6. A repetição do indébito em dobro é devida quando há cobrança indevida sem erro justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, aplicável a contratos bancários conforme modulação dos efeitos do EAREsp nº 1.459.849/ES.

7. O desconto indevido em benefício previdenciário caracteriza dano moral in re ipsa, pois compromete verba de caráter alimentar, justificando a indenização no valor de R$5.000,00, em conformidade com a jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O ônus da prova da autenticidade de contrato bancário eletrônico impugnado pelo consumidor recai sobre a instituição financeira, nos termos do Tema 1061 do STJ.

2. A contratação por meio de “selfie” não constitui prova inequívoca da manifestação de vontade do consumidor quando há impugnação da autenticidade da assinatura.

3. A ausência de comprovação da validade do contrato acarreta a declaração de inexistência da relação jurídica e a restituição dos valores descontados indevidamente.

4. A repetição do indébito em dobro é devida quando não há erro justificável na cobrança indevida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

5. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral presumido (in re ipsa), sendo cabível a indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, 14 e 42; CPC, arts. 373, II, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1061 (REsp nº 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24/11/2021); STJ, EAREsp nº 1.459.849/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 17/12/2020; STJ, AgRg no AREsp nº 274.448/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 11/6/2013.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
WALTER TOMY DA SILVA
, com vistas ao reexame da sentença inserida no ID 11392667, integrada no ID 11392672, que, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito c/c indenização por danos morais
proposta em face de
BANCO PAN S.A.
, julgou improcedente a pretensão inicial.

Em suas razões recursais (ID 11392673), a recorrente alega, em resumo, que i) não reconhece a contratação por “selfie”; ii) a foto utilizado como “selfie” é uma anteriormente utilizada em suas redes sociais; e iii) nunca contratou com a empresa requerida nos moldes supostamente trazidos aos autos, sendo vítima, por ser vulnerável (idoso e deficiente), de condutas eivadas de má-fé, fraude e manipulações.

Contrarrazões apresentadas no ID 11392676, em que pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso ante a violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento.

Tendo em vista que a preliminar arguida em contrarrazões pode levar ao não conhecimento do recurso, foi possibilitada ao recorrente a manifestação sobre a questão, o que restou cumprido no ID 11639725.

I - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Argumenta a parte apelada que o recurso não deve ser conhecido ante a violação ao princípio da dialeticidade, já que a recorrente não teria refutado os fundamentos da sentença.

Todavia, a meu ver, razão não lhe assiste.

Como cediço, o dever de dialeticidade exige da parte recorrente a impugnação específica dos termos da decisão atacada, de maneira que as razões recursais devem dialogar com a fundamentação exarada pelo julgador.

Nesse sentido, por certo, “
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não havendo específica impugnação dos fundamentos da decisão agravada, configura-se a violação do princípio da dialeticidade, acarretando a não admissibilidade do recurso e o seu consequente não conhecimento
” (AgInt nos EREsp n. 1.634.162/ES, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.)

Sucede que, no caso em testilha, ao revés do que asseverou a parte recorrida, observo que tal providência restou atendida.

A parte apelante, de forma clara, construiu linha intelectiva com o fito de defender a fraude na contratação dos empréstimos.

Sendo assim, reputo preenchido o requisito de admissibilidade recursal sob exame, de modo que
rejeito a preliminar
arguida.

IV - MÉRITO

Superada a preliminar,
antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Cuida-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito c/c indenização por danos morais
proposta por
WALTER TOMY DA SILVA
em face de
BANCO PAN S.A
, por meio da qual, alega, em apertada síntese, que em outubro de 2021, prepostos do requerido entraram em contato para lhe oferecer uma espécie de cartão de aposentado do INSS, o que não foi aceito, mas continuou a receber inúmeras ligações do réu oferecendo o referido cartão e, mesmo com as negativas, chegou um cartão físico em sua residência.

Nesse passo, afirma que entrou em contato com o réu solicitando o cancelamento do cartão, tendo sido informado que o pedido foi atendido, mas, em novembro de 2021, foi creditado em sua conta o valor de R$16.903,92 (dezesseis mil novecentos e três reais e noventa e dois centavos), como se tivesse feito um empréstimo consignado. Contudo, no dia 28/01/2022, após reclamação, o réu pediu o estorno do valor indevidamente colocado em sua conta.

Aduz que, em fevereiro de 2022, o réu novamente depositou um valor parecido com o anterior (R$16.498,88), sem sua autorização, de modo que o total ao final das prestações teria que arcar com R$41.160,00 (quarenta e um mil cento e sessenta reais), referente a um novo e suposto empréstimo consignado;

Sustenta que tentou contato com o réu para resolver a situação, porém, não logrou êxito, motivo pelo qual, desde o mês de abril de 2022, o réu começou a descontar na folha de pagamento o importe de R$490,00 (quatrocentos e noventa reais) da aposentadoria. Enaltece que, em julho de 2022, chegou em sua residência uma nova carta intitulada SUMÁRIO - SAQUE (CARTÃO DE CRÉDITO) que demonstra uma nova proposta que pode ser efetivada sem autorização, no valor de R$1.585,14 (mil quinhentos e oitenta e cinco reais e quatorze centavos).

Diante basicamente de tais fatos, requereu liminarmente a suspensão dos descontos efetuados em sua aposentadoria. E, em definitivo, busca a declaração de nulidade dos contratos tidos por fraudulentos, com a baixa definitiva; a devolução, em dobro, dos valores já descontados e indenização por danos morais.

O juízo “a quo” proferiu decisão, deferindo a tutela de urgência.

Após a apresentação de contestação e réplica, as partes foram intimadas para informarem o interesse na produção de outras provas, tendo ambas indicado o desinteresse.

Nesse condão,
sobreveio a sentença que julgou improcedentes os pedidos,
sob o fundamento de que o autor recorrente realizou a contratação de forma eletrônica, acompanhado de cópia do documento pessoal do contratante e de uma fotografia de rosto (“selfie”).

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

Observo que, na petição inicial, resta claro que a pretensão do autor recorrente de nulidade de negócios jurídicos e de condenação do banco por dano moral decorre de empréstimos que não realizou,
cujas assinaturas/contratação, por óbvio, ele contesta
.

Importante destacar que, consoante determina o art. 408 do Diploma Civilista Brasileiro, as declarações constantes de documento particular escrito e assinado ou somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário, ou seja, há presunção de veracidade dos termos pactuados em contratos bancários assinados pelos mutuários.
Entretanto, nos termos do art. 428 do CPC, essa presunção é ilidida quando houver impugnação da autenticidade do documento particular e não se comprovar a veracidade.

Nos termos do art. 429, II, do CPC, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento,
é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica
. Por conseguinte, o contrato de mútuo bancário é presumidamente verdadeiro até que seja impugnada a sua autenticidade pelo mutuário/consumidor, perdurando tal situação até que se demonstre a sua veracidade, de maneira que, conforme as regras acima especificadas,
o ônus será da parte que produziu a prova contestada
.

Para que não haja dúvidas,
cito a Tese vinculante firmada pela Corte de Cidadania no Tema Repetitivo nº 1061, segundo o qual: “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
” (arts. 6º, 369 e 429, II do CPC).

Portanto,
era ônus da Instituição Bancária recorrida provar a autenticidade da assinatura contida no contrato por meio de prova pericial produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, e assim não o fez
.

Esclareço, por sinal, que a mera juntada aos autos do instrumento de contrato assinado, quando existe impugnação da assinatura nele constante, não é suficiente para demonstrar a higidez da contratação, à luz da tese sufragada no Tema vinculante 1061.

Entendo que
“
[...] somente a perícia judicial grafotécnica poderia demonstrar fato extintivo/modificativo/impeditivo do direito alegado,
mas deixou de requerê-la à Instituição Bancária [recorrida], não se desincumbindo do ônus que lhe competia

[...]
” (TJES, Apelação n.º 5000048-25.2023.8.08.0047, Relatora: Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, J 27/02/2024).

Assento que
“
[...] a falsificação de assinatura na celebração de negócio jurídico acarreta a inexistência deste, por ausência de vontade,
de forma a não ser possível sua convalidação
, razão pela qual deve ser determinado o retorno das partes ao ‘status quo’ anterior à celebração do negócio jurídico fraudulento
[...]
” (TJDF; APC 07115.16-22.2019.8.07.0007; 173.9372; Terceira Turma Cível; Rel. Desig. Des. Luís Gustavo Barbosa de Oliveira; Julg. 09/08/2023; Publ. PJe 17/08/2023).

Registro que a responsabilidade civil designa o dever que alguém tem de reparar o prejuízo em consequência da ofensa a um direito alheio. Ensina a doutrina que “
a responsabilidade civil surge em face do descumprimento obrigacional, pela desobediência de uma regra estabelecida em um contrato, ou por deixar determinada pessoa de observar um preceito normativo que regula a vida
” (Flávio Tartuce. Manual de Direito Civil, 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015).

No caso específico dos autos, a responsabilidade civil possui contornos próprios, pois é regulamentada pelo Código de Defesa do Consumidor. Por se tratar de relação de consumo, a responsabilidade do banco réu é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, “in verbis”:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Dessa maneira,
o reconhecimento do dever de indenizar não necessita da demonstração de culpa, na medida em que se exige, apenas, a comprovação de uma ação do fornecedor que gere danos no consumidor
.

Obviamente, não se trata de responsabilidade integral, uma vez que o artigo 14, § 3°, do CDC, estabelece que o fornecedor não será responsabilizado quando provar que o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou no verbete da Súmula 479, segundo o qual “
as Instituições Financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

O caso fortuito ou o fato exclusivo de terceiro, como excludentes da responsabilidade civil, somente tem o condão de afastar o dever de indenizar quando se tratar de caso fortuito externo. Restando configurado no caso o fortuito interno, que é aquele associado à previsibilidade da atividade desempenhada, não há que se falar em exclusão da responsabilidade.

Assim, eventual contratação de empréstimo por terceiro, em nome do autor, seria evento fortuito interno, uma vez que teria conexão com o desenvolvimento da atividade prestada pelo banco (fraude realizada por terceiros). Nessa senda, não há que se afastar a sua responsabilidade pelos danos causados à parte autora.

A respeito da fotografia “selfie” apresentada pelo recorrido, em contestação, para fins de comprovação da validade da avença, não desconheço que a jurisprudência pátria vem avançando na direção do reconhecimento de tal modalidade de declaração de vontade
, conforme ilustram os seguintes arestos, inclusive deste Egrégio Sodalício:

APELAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATO - SELFIE - INDENIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE FALHA PRESTAÇÃO SERVIÇOS - CONTRATAÇÃO COMPROVADA. Se a parte permanece silente diante da decisão que determina a especificação de provas, opera-se a preclusão do direito.
Com a evolução dos contratos, e adoção de novas tecnologias adotadas pelas instituições financeiras, a selfie pode ser considerada mecanismo de declaração de vontade
. Existindo provas da relação jurídica existente entre as partes, devem ser considerados lícitos os descontos efetuados no benefício previdenciário do consumidor, não havendo direito a indenização por danos morais. (TJMG, Apelação n.º 50198162720218130027, Relatora: Desª Evangelina Castilho Duarte, 14ª Câmara Cível, J 10/08/2023, DJ 10/08/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - A reprodução, ainda que literal, no recurso, dos argumentos e fundamentos lançados na inicial ou na contestação não violam a discursividade se servíveis a impugnar os capítulos da sentença. Preliminar rejeitada. 2. MÉRITO: A alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica desloca-se para a instituição financeira. 3. Em se tratando de contrato eletrônico, a assinatura digital certificada por autoridade credenciada no ICP-Brasil é capaz de atestar a autenticidade do contratante e, por conseguinte, a regularidade formal do documento eletrônico.
4. O relatório da contratação juntado pelo banco, que possui descrição de eventos, identificação de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação, demonstra a vontade do consumidor na celebração do negócio jurídico.
5. Comprovada a regularidade formal da contratação e a disponibilização do valor em conta bancária de titularidade do consumidor, indevida a condenação da instituição bancária na restituição do indébito e em indenização por danos morais. 6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Ônus sucumbencial invertido (TJES, Apelação n.º 5005786-28.2022.8.08.0047, Res. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, J 14/12/2023).

Sucede que,
no caso vertente, mesmo após a apresentação dos documentos que acompanharam a contestação, a parte autora, em réplica, permanece afirmando não ter realizado a contratação de forma eletrônica. Assim, conforme já fundamentado, em conformidade com o tema 1.061, do STJ, caberia a instituição financeira produzir a prova pericial sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Assim, diante da ausência de perícia judicial acerca da forma de contratação
, evidenciada a necessidade de reforma da sentença, com o reconhecimento da declaração de inexistência de relação jurídica no que se refere aos contratos n.ºs
353531325 e 757297161.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. BIOMETRIA FACIAL IMPUGNADA. FRAUDE COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Benedito Marques de Holanda contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, reconhecendo a legalidade de empréstimo consignado contratado digitalmente via biometria facial. II.
Questão em discussão 2. A controvérsia recai sobre: (I) a autenticidade da contratação eletrônica por biometria facial e se esta constitui prova suficiente para demonstrar a validade da relação jurídica; (II) a responsabilidade da instituição financeira e da empresa financeira intermediadora pela fraude;
(III) a ocorrência de danos morais e a repetição em dobro dos valores descontados. III. Razões de decidir
3. O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor o ônus da prova quanto à regularidade da contratação, nos termos do art. 14, § 3º, I e II, do CDC, e do Tema 1.061 do STJ.
4. O banco não demonstrou, de forma cabal, a legitimidade da contratação, havendo inconsistências nos registros de geolocalização da biometria facial, corroborando a tese de fraude. 5. A empresa intermediadora foi beneficiária direta de pagamento efetuado pelo consumidor mediante boleto fraudulento, sendo inequívoca sua participação na irregularidade, ensejando a responsabilidade solidária. 6. O dano moral é presumido, pois os descontos indevidos reduziram a renda do autor, comprometendo sua subsistência e gerando abalo emocional. 7. Incide a repetição do indébito em dobro, conforme art. 42, p.u., do CDC, uma vez que não se demonstrou engano justificável. lV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. O ônus da prova acerca da regularidade da contratação de empréstimos por biometria facial recai sobre a instituição financeira, sendo insuficiente a mera apresentação do contrato eletrônico quando impugnado pelo consumidor (Tema 1061/STJ)
. 2. A inconsistência nos dados de geolocalização da biometria facial gera presunção de fraude na contratação eletrônica. 3. A empresa intermediadora que recebe valores de consumidor ludibriado responde solidariamente pelos danos causados. 4. A cobrança indevida de valores de verba alimentar configura dano moral in re ipsa. 5. A repetição do indébito deve ocorrer em dobro quando ausente erro justificável do fornecedor. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, 14 e 42; CPC, arts. 373, II, e 429, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.061, RESP 1.846.649/MA, Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 24/11/2021; TJMT, RI 10170771120228110015, Dr. Walter Pereira de Souza, 1ª Turma Recursal, j. 19/08/2024; TJPR, AC 00003830420238160049, Des. Hamilton Rafael Marins Schwartz, 14ª Câmara Cível, j. 06/11/2024. (TJMT; AC 1042836-93.2022.8.11.0041; Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes; Julg 18/02/2025; DJMT 21/02/2025)

APELAÇÃO DO AUTOR.
BANCÁRIO. FRAUDE
. PRELIMINAR. (...) MÉRITO.
Apelante que nega celebração de mútuos com os réus, embora valores tenham sido disponibilizados em seu ativo e, segundo alega, por orientação de prepostos, devolvidos às casas bancárias.
Acervo probatório que dá conta da existência de três mútuos e um contrato de cartão de crédito contraído junto ao corréu Banco Pan, bem como de um empréstimo com o Banco C6. Valores disponibilizados que foram transferidos a terceiras empresas, mediante engodo perpetrado por estelionatários. Nulidade do contrato de cartão de crédito e indenização por dano moral relativa a este negócio assentadas na origem.
Casas bancárias apresentam instrumentos contratuais firmados na modalidade digital, contendo selfie, dados de geolocalização, dispositivo móvel e IP. Apelante que ratifica sua negativa de celebração dos contratos.
Prova pericial na área tecnológica não produzida na origem - Ônus dos réus (art. 429, inciso II, do CPC, e do Tema Repetitivo nº 1061, do STJ). Deficiência probatória que conduz à declaração de inexistência dos empréstimos, com a consequente devolução do montante subtraído dos proventos do autor
.
Repetição do indébito em dobro. Incidência do Tema Repetitivo nº 929, STJ, observada a modulação de efeitos. Culpa concorrente. Falta de cautela do apelante ao transferir os valores para terceiros e falha na prestação de serviços dos apelados. Prejuízos que devem ser suportados pelas partes em igualdade de condições. Dano moral, quanto aos contratos de mútuo, não configurado, vez que o autor contribuiu para o desfecho delituoso. RECURSO PROVIDO EM PARTE, declarando-se a nulidade dos contratos de empréstimos firmados com ambos os réus, condenando-se os réus à restituição de todo montante descontado do autor, em dobro, autorizada a compensação de 50% da quantia disponibilizada na conta deste. (TJSP; Apelação Cível 1000966-40.2023.8.26.0292; Relator (a): M. A. Barbosa de Freitas; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau. Turma I (Direito Privado 2); Foro de Jacareí - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 06/02/2025; Data de Registro: 06/02/2025) (TJSP; AC 1000966-40.2023.8.26.0292; Jacareí; Turma I Direito Privado 2; Rel. Des. M.A. Barbosa de Freitas; Julg. 06/02/2025)

APELAÇÃO DA AUTORA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. Consumidora que recebe mensagem e fornece dados pessoais sob pretexto de recebimento de valores do INSS. Transferência a terceiros, em momento posterior, de valores oriundos de empréstimo consignado, cuja contratação é negada pela consumidora.
Instituição financeira que assevera a regularidade do mútuo, apresentando o instrumento contratual firmado na modalidade digital, contendo dados de geolocalização, IP, dispositivo utilizado e colheita de selfie. Impugnação da autora quanto à autenticidade do contrato.
Prova pericial na área tecnológica não produzida na origem - Ônus da parte que produziu o documento (art. 429, inciso II, do CPC, e do Tema Repetitivo nº 1061, do STJ. Deficiência probatória do réu conduz à declaração de inexistência do negócio jurídico
. Transferência de valores a terceiro que revela manifesta falta de cautela da consumidora. Culpa concorrente. Obrigação em suportar metade dos prejuízos oriundos do evento criminoso. Dano moral inexistente. RECURSO PROVIDO EM PARTE, a fim de declarar a inexistência do negócio, arcando cada uma das partes com metade do prejuízo oriundo do golpe. (TJSP; Apelação Cível 1000123-51.2023.8.26.0397; Relator (a): M. A. Barbosa de Freitas; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau. Turma I (Direito Privado 2); Foro de Nuporanga - Vara Única; Data do Julgamento: 07/11/2024; Data de Registro: 07/11/2024) (TJSP; AC 1000123-51.2023.8.26.0397; Nuporanga; Turma I Direito Privado 2; Rel. Des. M. A. Barbosa de Freitas; Julg. 07/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
Ação indenizatória por danos materiais e morais. Contratação de empréstimo consignado não reconhecida. Assinatura eletrônica do contrato. Transação efetuada com "selfie" do rosto do autor, comparada com foto do documento pessoal fornecido na ocasião. Conjunto probatório não se mostra suficiente para a atestar de forma inequívoca a legitimidade do contrato.
Autor que tentou devolver os valores depositados em sua conta assim que teve ciência da transação impugnada.
Ônus da instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura constante do contrato carreado ao processo, quando for impugnada pelo consumidor. Tema repetitivo nº 1061 do STJ. Fraude na contratação de empréstimo. Fortuito interno. Inexistência de excludente de responsabilidade.
Descontos indevidos na conta corrente. Dano moral configurado. Valor de R$ 5.000,00 que se mostra adequado, levando em consideração as particularidades do caso. Sentença mantida. Negativa provimento ao recurso. (TJRJ; APL 0007998-65.2021.8.19.0038; Nova Iguaçu; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Teresa de Andrade; DORJ 23/07/2024; Pág. 561)

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO NÃO RECONHECIDO
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DOS BANCOS RÉUS. 1. Ação de obrigação de fazer, cumulada com ação indenizatória, na qual a autora alega desconhecer a origem dos contratos de empréstimo consignado, de números 010119155308 e 010119155569, cujos descontos, realizados em seu benefício previdenciário, seriam provenientes de fraude.
2. Réus, ora apelantes, que sustentam a legitimidade da contratação, ressaltando que foi realizada por meio de biometria facial da autora.
(...) 4. Na decisão saneadora de index 77540955, o Juízo a quo esclareceu, a desnecessidade do depoimento pessoal da autora e, valendo-se da menção ao julgamento do Tema nº. 1061, pelo STJ, salientou que a prova necessária ao deslinde da controvérsia seria a de cunho pericial, o que não foi requerido pela parte ré, apesar da sua intimação para tanto, de forma que não há que se falar em cerceamento de defesa. Precedente jurisprudencial.
5. No mérito, ainda que a fotografia colhida na biometria facial seja da apelada, nos autos não restou demonstrado que esta anuiu, formalmente, aos termos dos contratos em questão. Ainda que a biometria facial constitua método seguro de autenticação, o seu uso, por si só, não garante a legitimidade da operação, porquanto não configura inequívoca manifestação de vontade da Apelada no ato da celebração do negócio. Precedentes jurisprudenciais. 6. Apelantes que não comprovam a contratação dos empréstimos consignados, ônus que lhes incumbia a teor do disposto no art. 373, II do Código de Processo Civil. Falha na prestação de serviços caracterizada. Excludentes de responsabilidade, previstas no artigo 14, § 3º, e incisos, do CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, que não restaram comprovadas. 7. Hipótese de fraude que constitui fortuito interno. Risco inerente à atividade desenvolvida pela parte ré, cujo ônus deve ser por ele suportado, independentemente de culpa.
Aplicação dos Enunciados nº. 479 e nº. 94, respectivamente, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual. 8. Dano moral que resta configurado. Verba indenizatória fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que não deve ser reduzida, levando-se em conta a conduta praticada pela empresa, bem como os princípios da proporcionalidade, razoabilidade. 9. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. (TJRJ; APL 0800160-75.2023.8.19.0003; Angra dos Reis; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Eduardo Abreu Biondi; DORJ 14/06/2024; Pág. 1144)

Sobre o tema de
restituição do indébito em dobro
, o STJ já decidiu que nos contratos privados a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC independe de má-fé, entretanto, modulou os efeitos do acórdão a partir de sua publicação
(30/03/2021)
. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE TUTELA DE SUJEITOS VULNERÁVEIS E DE BENS, DIREITOS OU INTERESSES COLETIVOS OU DIFUSOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. REPETIÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. ENGANO JUSTIFICÁVEL. ELEMENTO DE CAUSALIDADE E NÃO DE CULPABILIDADE. APURAÇÃO À LUZ DO PRINCÍPIO DA VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR E DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DE EFEITOS. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 1. [...] PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA PRESENTE DECISÃO 21. O art. 927, § 3º, do CPC/2015 prevê a possibilidade de modulação de efeitos não somente quando alterada a orientação firmada em julgamento de recursos repetitivos, mas também quando modificada jurisprudência dominante no STF e nos tribunais superiores. 2. Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos estritamente privados, seguiu compreensão (critério volitivo doloso da cobrança indevida) que, com o presente julgamento, passa a ser completamente superada, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados. 3. Parece prudente e justo, portanto, que se deva modular os efeitos da presente decisão, de maneira que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão. [...] CONCLUSÃO 5.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. 26. Embargos de Divergência providos (STJ, EAREsp 664888 RS 2015/0035507-2, Relator: Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, J 21/10/2020, DJ 30/03/2021).

Assim, considerando que os descontos indevidos se iniciaram após
30/03/2021
, deve ser aplicada a restituição do indébito em dobro.

Em evolução, acrescento que

é pacífica a jurisprudência no sentido de que não há necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza (fraude bancária), por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo (operando-se “in re ipsa”)
. Apenas para ilustrar:

[...] 2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o fornecimento de crédito, mediante
fraude praticada por terceiro-falsário
, por constituir risco inerente à atividade econômica das instituições financeiras, não elide a responsabilidade destas pelos danos daí advindos. 3.
Ao contrário do alegado pelo recorrente, é de se ressaltar que, em hipóteses como a dos autos, é prescindível a comprovação do dano moral, o qual decorre do próprio fato, operando-se in re ipsa. Depreende-se que o fato por si só é capaz de ofender a honra subjetiva do autor, por afetar o seu bem-estar [...], de forma que o dano moral está ínsito na ilicitude do ato praticado, sendo desnecessária sua efetiva demonstração
[...] (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 274.448/SP, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 2/5/2013, DJe 11/6/2013).

APELAÇÃO CÍVEL REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO PERTINÊNCIA SUBJETIVA DO BANCO REQUERIDO APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO CONTRATAÇÃO MEDIANTE
FRAUDE

RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDA
PROVA GRAFOTÉCNICA PRODUZIDA FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO AUTOR DESCORTINADA RISCO DA ATIVIDADE BANCÁRIA RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA TESE FIRMADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO DESCABIMENTO AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DEDUÇÃO DO MONTANTE EFETIVAMENTE RECEBIDO PELO REQUERENTE RELAÇÃO DE CONSUMO DANO MORAL CARACTERIZADO ‘IN RE IPSA’ QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1) Ainda que à época existisse a pessoa jurídica alegadamente responsável pela contratação (Itaú BMG Consignado S/A), que teria incorporada por outra empresa (Banco Itaú Consignado S/A), o consumidor não é obrigado a conhecer as ramificações do grupo econômico e identificar as atividades que cada empresa exerce. 2) Ademais, à luz da Teoria da Aparência, afigura-se suficiente, para fins de se reconhecer a legitimidade passiva do Banco BMG S/A, que o contrato tenha sido celebrado com pessoa jurídica que integra(va) o Grupo Financeiro BMG, tal qual consta do cabeçalho da cédula de crédito bancário e da qualificação do credor. 3) O autor reconhece ter contratado o empréstimo em 2010, mas não a sua renovação em 2013, de modo que, sendo impugnada a assinatura nele inserida como sendo sua, deduz-se possível ocorrência de fraude na sua formalização. 4) Esclareceu o perito que, do cotejo entre as amostras de assinatura do autor e aquela inserida na cédula de crédito bancário, existem divergências entre punhos escritores e concluiu que os exames por ele realizados apontam de maneira definitiva e categórica para a duplicidade de punhos escritores e, portanto levando a conclusão definitiva de que os lançamentos de assinaturas no documento examinado no Item II (Documento Questionado), não promanou do punho escritor de Sebastião Braz da Rocha. 5)
O fato relatado decorre da própria atividade desenvolvida pelo banco, isto é, o chamado risco da atividade bancária, que não pode ser transferido ao consumidor, considerando que a contratação aperfeiçoou-se mediante falsa assinatura
. [...] 8)
É pacífica a jurisprudência no sentido de que não há necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo [...]
(TJES, Apelação Cível n.º 048160021514, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, J 13/07/2021, DJ 28/07/2021).

Por tal motivo, tratando-se de dano moral “in re ipsa” e sendo reconhecida a fraude bancária, deve ser acolhido o pleito indenizatório respectivo.

No que diz respeito ao valor a ser fixado para compensação, é cediço que esta quantia deve ser fixada com moderação, visto que não pode propiciar um enriquecimento sem causa, mas deve servir como uma compensação proporcional em face da ofensa recebida.

Tal condenação deverá ter o efeito de produzir no causador do mal um impacto econômico capaz de dissuadi-lo a praticar novo ato atentatório à dignidade da vítima. Deve ainda representar uma advertência ao lesante, de modo que possa receber a resposta jurídica aos resultados do ato lesivo.

A meu ver, o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), revela-se proporcional e razoável, sobretudo porque a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem estabelecido parâmetro valorativo nesses termos para hipóteses semelhantes
, “in verbis”:

APELAÇÃO CÍVEL ALEGAÇÃO DE
FRAUDE
REVISÃO DO CONTRATO -
RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
- NEXO CAUSAL - DANO MORAL CONFIGURADO VALOR RAZOÁVEL - RECURSO IMPROVIDO. 1. Tratando-se de relação de consumo, é cediço que o fornecedor responde pela má prestação do serviço independentemente de culpa, conforme dispõe o caput do artigo 14 do CDC. 2. O C. Superior Tribunal Justiça já pacificou entendimento acerca da temática em apreço ao julgar o REsp nº 1199782, pela sistemática do artigo 543-C do CPC, e concluir que As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). 3. Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade. (REsp 1.846649). 4.
Cabível, no caso em exame, a condenação em danos morais, encontrando-se o valor fixado, em R$ 5.000,00, razoável considerando o dano causado, a condição social, profissional e econômica do ofendido, bem como a gravidade da ofensa, conforme padrões deste e. Tribunal
. 5. Recurso improvido (TJES, Apelação Cível n.º 024170245484, Relator: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, J 07/03/2022, DJ 30/03/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGADO DESCONHECIMENTO DE SUA ORIGEM. COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. DANOS MORAIS ‘IN RE IPSA’. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese em que, a partir do conjunto probatório constante do apostilado, é possível presumir que o Autor foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco requerido. 2. A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que 'As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias' (TJES, Classe: Apelação Cível, 047070046686, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020). 3.
Quantum indenizatório R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos
. 4. Recurso conhecido e desprovido (TJES, Apelação Cível n.º 035170313361, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, J 31/05/2021, DJ 14/06/2021).

Destaco que “[...]
a indenização por danos morais deverá ser acrescida de juros de mora, desde o evento danoso (arts. 398 do CC/02 e Súmula nº 54 do STJ), com base no percentual de 1% (um por cento) ao mês [...] e, partir do seu arbitramento, [que se deu no julgamento deste apelo], com fulcro na taxa SELIC, a qual já engloba a correção monetária (Súmula nº 362 do STJ)

[...]” (TJES, Embargos de Declaração Cível em Apelação n.º 048150129434, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, J 22/02/2022, DJ 23/03/2022).

Diante do exposto, e por despiciendas outras considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
WALTER TOMY DA SILVA
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada, para:

(i)
declarar a inexistência da relação jurídica quanto aos contratos n.ºs 353531325 e 757297161;

(ii)
condenar o requerido a restituição do indébito respectivo em dobro;

(iii)
condenar a Instituição Financeira apelada no pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, em favor da autora apelante, com o acréscimo de juros de mora, desde o evento danoso (arts. 398 do CC/02 e Súmula nº 54 do STJ), com base no percentual de 1% (um por cento) ao mês e, partir do seu arbitramento, que se deu neste segundo grau de jurisdição, com o julgamento deste apelo, pela taxa SELIC, a qual já engloba a correção monetária (Súmula nº 362 do STJ);

(v)
condenar a Financeira recorrida na integralidade dos ônus de sucumbência, ou seja, custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Sendo hipótese de provimento do apelo e não sendo a autora apelante sucumbente, deixo de fixar honorários recursais.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/03/2025 às 16:11:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55926513032025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5018019-93.2022.8.08.0035

APELANTE:
WALTER TOMY DA SILVA

APELAD
A
:
BANCO PAN S.A.

RELATOR: DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

WALTER TOMY DA SILVA
,
em razão da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

O eminente Relator conheceu e deu provimento ao recurso para:

(i) declarar a inexistência da relação jurídica quanto aos contratos n.ºs 353531325 e 757297161;

(ii) condenar o requerido a restituição do indébito respectivo em dobro;

(iii) condenar a Instituição Financeira apelada no pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, em favor da autora apelante, com o acréscimo de juros de mora, desde o evento danoso (arts. 398 do CC/02 e Súmula nº 54 do STJ), com base no percentual de 1% (um por cento) ao mês e, partir do seu arbitramento, que se deu neste segundo grau de jurisdição, com o julgamento deste apelo, pela taxa SELIC, a qual já engloba a correção monetária (Súmula nº 362 do STJ);

(v) condenar a Financeira recorrida na integralidade dos ônus de sucumbência, ou seja, custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Analisando o voto de relatoria, adianto que coaduno com o entendimento firmado, contudo,
entendo ser necessária a
compensação
com
eventuais quantias
depositada
s

pela instituição financeira

em favor d
o
consumidor
,
que informou em sua inicial ter realizado um estorno referente a contrato no valor de R$16.903,92.
Mas
, permanece sendo cobrado por outro contrato, cujo depósito
correspondente a
R$16.498,88 também foi realizado em sua conta-corrente,
não havendo notícia de sua devolução à instituição financeira
.

Destaco que quando reconhecida a inexistência de contratação de empréstimo, restando evidenciado que foi creditado valor em conta, os montantes devem ser compensados, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do consumidor.

Assim já se posicionou este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CONTRATO DE REFINANCIMANTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA
. PLEITO DE MINORAÇÃO DO MONTANTE FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDA A REPETIÇÃO EM DOBRO PELA MÁ-FÉ DO APELANTE.
DEVIDA A COMPENSAÇÃO DE VALORES CREDITADOS NA CONTA REGULAR DA APELADA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 5 - Os extratos apresentados pela Caixa Econômica Federal, às fls. 213 e 217 corroboram as alegações do apelante de que na época das supostas celebrações dos contratos (dez/2013 e dez/2014, respectivamente)
foram creditados alguns valores na conta regular da apelada, sendo estes devidamente sacados. Desse modo, correto que tais valores sejam compensados, a fim de evitar o enriquecimento ilícito.
6 - Recurso parcialmente provido. (TJES; APL 0018202-71.2015.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Jaime Ferreira Abreu; Julg. 26/11/2018; DJES 03/12/2018)

É como voto.